Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante pela prática do crime incurso no art. 303, § 1o, c/c o art. 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/1997.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade e se escorreita a fixação de quantum mínimo de indenização à vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a caracterização do crime culposo, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta; não observância do dever objetivo de cuidado, manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; previsibilidade; nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e ainda, previsão expressa na lei.
4. Do atento exame do acervo probatório angariado ao feito, verificam-se presentes todos os elementos do crime culposo.
5. In casu, o depoimento firme e coeso da vítima está corroborado pelas demais provas dos autos.
6. A conduta imprudente de parar o veículo na pista de forma repentina, acrescida da negligência de dirigir o carro sem aptidão técnica, configura culpa.
7. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Trata-se, portanto, de imposição legal.
8. Houve efetivo contraditório e instrução sobre o quantum de indenização. O Ministério Público formulou o pedido de reparação de danos na inicial acusatória e indiciou o valor que entendia adequado. Outrossim, o orçamento dos reparos da motocicleta da vítima foi anexado aos autos, de modo que a defesa teve acesso e pôde questioná-lo. 8.1. A defesa não conseguiu desconstituir os orçamentos apresentados pelo ofendido, limitando-se a alegar que o valor deveria ser reduzido.
9. A alegação de hipossuficiência deve ser submetida ao crivo do Juízo da Execução Penal, momento adequado para verificar a real situação econômica da condenada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.